Tribunal: TJDFT
Processo: 0722869-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722869-80.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP RECORRIDA: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução de sentença. Penhora de percentual do faturamento de empresa advocatícia. Administrador-depositário. CPC 866, §§ 2o e 3o, c/c 869. 1. Ante a justificada discordância da exequente, a função de administrador depositário deve ser transferida do representante legal da empresa, ambos executados, para terceiro profissionalmente qualificada para exercê-la, a expensas dos devedores. 2. Não há risco de quebra de sigilo profissional, uma vez que o administrador não terá acesso à matéria por ele acobertada, qual seja, os elementos da lide, da causa. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios; c) artigos 7o, inciso II, da Lei 8.609/1994 e 5o, incisos XIII e XIV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra a substituição do administrador, em razão do sigilo da atividade advocatícia, posto em risco com a nomeação de administrador alheio ao escritório; d) artigo 82 do CPC, sob o argumento de que a responsabilidade pelo pagamento das despesas com o administrador judicial devem ser pagas por quem requereu, no caso, o exequente. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requer efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões a recorrente requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alberto Emanuela Albertin Malta, OAB/DF 46.056. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 489, § 1o, inciso IV, ambos CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma lega pois não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Melhor sorte não colhe o recurso no que tange à alegada afronta ao artigo 7o, inciso II, da Lei 8.609/1994, pois a turma julgadora concluiu que a nomeação do administrador não gerou risco de ofensa ao sigilo profissional do recorrido, porquanto limitar-se-á à gestão econômico-financeira, com acesso a contratos de honorários, mas não a detalhes fáticos das causas patrocinadas aos elementos da lide. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o recurso não merece seguimento no tocante à apontada ofensa ao artigo 82 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ, aplicável também à alínea “c” do permisso constitucional (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XIII e XIV da CF, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em atenção ao ID ID 29790658-Pág. 34, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alberto Emanuela Albertin Malta, OAB/DF 46.056. III – Ante o exposto, INADMITO O recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A003